Tribunal: TJES
Processo: 5014807-67.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014807-67.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MATHEUS COSTA GONCALVES

COATOR: JUIZ DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE SÃO MATEUS

RELATOR(A):

DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, NA APLICAÇÃO DA LEI PENAL E NA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente, em razão da suposta prática do crime do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, em prisão preventiva. A defesa sustenta ausência de indícios de autoria e materialidade, inexistência de
periculum libertatis
e existência de condições pessoais favoráveis, pleiteando a revogação da custódia cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva do paciente se encontra devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal; (ii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis autorizam a revogação da custódia ou a aplicação de medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva exige prova da materialidade, indícios de autoria e demonstração de perigo gerado pela liberdade do investigado, para resguardar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal (CPP, art. 312).

4. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva fundamenta-se na apreensão de significativa quantidade de drogas (92 pinos de cocaína, 76 pedras de crack e 20 buchas de maconha), além de numerário em espécie, o que evidencia, em cognição sumária, a destinação para o tráfico.

5. A gravidade concreta da conduta e a periculosidade social justificam a custódia cautelar, em consonância com a jurisprudência do STJ, que admite a prisão preventiva quando presentes elementos concretos de risco à ordem pública.

6. Condições subjetivas favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não afastam a prisão preventiva quando os requisitos legais estão demonstrados.

7. As medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319) mostram-se inadequadas diante das circunstâncias do caso, não sendo suficientes para resguardar a ordem pública.

8. O
Habeas Corpus
não comporta aprofundado exame de mérito da autoria e materialidade, devendo tais questões ser apuradas na instrução processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

______________________

Tese de julgamento
: 1. A prisão preventiva é legítima quando demonstrados indícios de autoria, prova da materialidade e fundamentos concretos para resguardar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal; 2. A gravidade concreta da conduta e a quantidade de droga apreendida justificam a decretação e manutenção da custódia cautelar; 3. Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão preventiva, quando preenchidos os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP; 4. As medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando não bastam para acautelar a ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, I, e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-RHC 207.741/MG, Relª Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 24.02.2025; STJ, AgRg no HC 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.12.2023; STJ, AgRg no RHC 193.323/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 03.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do Habeas Corpus, para denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5014807-67.2025.8.08.0000

IMPETRANTE
:
MATHEUS COSTA GONÇALVES

AUTORIDADE
COATORA
:
JUÍZO
DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE SÃO MATEUS

P
ACIENTE:
MATHEUS COSTA GONÇALVES

R
ELATOR: DES
EMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus,

com pedido liminar,
impetrado em favor de
MATHEUS COSTA GONÇALVES

contra suposto ato coator do Juízo de Audiência de Custódia de São Mateus/ES, que, nos autos do processo nº 5000632-02.2025.8.08.0022, converteu a prisão em flagrante em preventiva.

Sustenta a parte impetrante, em síntese, que
(i)
estão ausentes o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
;
(ii)
não há indícios de autoria e materialidade;
(iii)
o paciente possui residência fixa, ocupação lícita e primariedade.

Diante de tais circunstâncias, pleiteia, liminarmente, a revogação da custódia cautelar.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante a decisão acostada no id 15831396.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 15955422, opinou pela
denegação
da ordem.

Pois bem. Sabe-se que para a revogação da prisão preventiva é necessária a comprovação de irregularidade na decisão que a decretou, o que pode ocorrer pela ausência de provas da materialidade do crime ou dos indícios de autoria, ou pela inexistência de qualquer uma das circunstâncias do art. 312, do Código de Processo Penal que fundamentem a medida.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o paciente é investigado pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.340/2006, cuja pena máxima abstrata é de 15 (quinze) anos de reclusão; preenchendo, assim, o requisito constante no art. 313, I, do Código de Processo Penal.

De acordo com o art. 312 do diploma processual penal, a prisão preventiva pode ser justificada como uma medida para garantir a ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando existirem indícios de materialidade e autoria.

Feitas essas considerações, os indícios mínimos de
materialidade
e a
autoria
encontram-se respaldados pelo Boletim Unificado nº 59006767, pelo Auto de Apreensão, pelo Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas e pelas declarações prestadas pelos policiais militares que realizaram o flagrante, bem como nas demais provas produzidas durante o inquérito penal, consoante documentos colacionados no processo de referência.

Friso que maiores digressões acerca da autoria do paciente, serão devidamente apuradas durante a instrução do feito pelo juízo natural da causa, sendo de todo inapropriado que sejam analisadas nesta via estreita do
Habeas Corpus
.

Somado a isso, vislumbro que a cautelar máxima foi fundamentada na necessidade da garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, bem como na conveniência da instrução criminal. Senão vejamos trecho da decisão proferida em sede de Audiência de Custódia:

“A análise dos elementos constantes dos autos permite concluir pela existência de prova suficiente da materialidade delitiva, bem como de fortes indícios de autoria por parte do autuado, evidenciando, neste momento processual, o fumus comissi delicti. Além disso, a manutenção da liberdade do autuado revela-se, por ora, temerária, mostrando-se adequada e necessária a decretação da prisão preventiva. Ante o exposto, acolho a cota ministerial e CONVERTO a prisão em flagrante delito do autuado MATHEUS COSTA GONCALVES em PRISÃO PREVENTIVA, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, não havendo possibilidade de aplicar medida cautelar diversa.” (id 77395327, do processo de referência)

Ressalto que é entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça a possibilidade de manutenção da prisão cautelar nos casos em que a
gravidade concreta do delito
demonstram
risco para a ordem pública
. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. LIGAÇÃO COM A FACÇÃO DENOMINADA PCC - PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. CONTEMPORANEIDADE CONSTATADA. PRESENÇA DOS REQUISIOTS 312 CPP. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental em habeas corpus, visando à revogação da prisão preventiva de acusado de tráfico de drogas, associação criminosa e lavagem de dinheiro. 2. A prisão preventiva foi mantida com base na periculosidade social do acusado, sua função de liderança em organização criminosa e a gravidade concreta do delito, evidenciada pela provas quanto a negociação de grandes quantidades de entorpecentes. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva do acusado é justificada pela gravidade concreta do delito e pela periculosidade social, ou se há constrangimento ilegal na medida. III. Razões de decidir 4.
A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade, desde que não assuma natureza de antecipação da pena e esteja fundamentada em fatos concretos que justifiquem a medida. 5. A decisão de manter a prisão preventiva está devidamente fundamentada, considerando a função de liderança do acusado em organização criminosa e a reiteração delitiva, o que justifica a necessidade de resguardar a ordem pública.
6. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória não requer fundamentação exaustiva, desde que preenchidos os requisitos legais do art. 312 do CPP. lV. Dispositivo 7. Agravo regimental desprovido.

(STJ; AgRg-RHC 207.741; Proc. 2024/0438149-0; MG; Quinta Turma; Relª Min. Daniela Teixeira; DJE 24/02/2025)
(grifei)

Na hipótese vertente, foram apreendidos 92 (noventa e dois) pinos de substância análoga à cocaína, 76 (setenta e seis) pedras de substância análoga ao crack, 20 (vinte) buchas de substância análoga à maconha e 357,00 (trezentos e cinquenta e sete reais), o que indica, ao menos em sede de cognição sumária, a destinação para o tráfico de drogas.

Ademais, prossegue a Corte Superior no sentido de que
“(...
)
tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.”
(STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 18.12.2023)

Destarte, embora a decretação da prisão preventiva seja a
u
ltima ratio
entre as cautelares, não se deve eximir o juízo quando há a percepção de que seja essa a única medida suficiente para garantir a preservação da ordem pública.

Diante dessas considerações, as circunstâncias que cercam o fato evidenciam que as demais medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para atingir o objetivo desejado.

No que concerne às particularidades individuais do paciente, ao seu turno, salienta-se que
“
As c
ondições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.”
(STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR 2024/0036252-0, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJE 03.07.2024)

Portanto, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da ordem em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível, em cognição sumária, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto,
conheço
do
Habeas Corpus
, porém
denego
a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para conhecer do Habeas Corpus e denegar a ordem.

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.